Tribunal: TJDFT
Processo: 0751333-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERDIÇÃO SANITÁRIA. CENTRO CIRÚRGICO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a interdição de centro cirúrgico e restabelecer o funcionamento da unidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada a suspender a interdição administrativa do centro cirúrgico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ato administrativo de interdição sanitária possui presunção de legitimidade e veracidade. Essa presunção, embora relativa, somente pode ser afastada por prova robusta capaz de demonstrar a inexistência das irregularidades apontadas.
4. A documentação apresentada pela agravante não afasta a presunção de legalidade do ato administrativo, por consistir em laudos unilaterais e insuficientes para comprovar a adequação sanitária do sistema de climatização do centro cirúrgico.
5. A concessão da tutela requer demonstração simultânea da probabilidade do direito e do risco de dano, nos termos do art. 300 do CPC. Esses requisitos não estão demonstrados na fase inicial, pois a controvérsia exige dilação probatória incompatível com tutela de urgência.
6. A proteção da saúde coletiva constitui interesse público primário e prevalece diante de alegações de eventual comportamento contraditório da Administração.
7. A interdição de centro cirúrgico se fundamenta na necessidade de controle rigoroso de assepsia e na prevenção de riscos sanitários, o que reforça a necessidade de manutenção da medida até que haja prova técnica idônea que ateste a regularização.
8. A discussão sobre segurança jurídica e confiança legítima demanda maior instrução probatória e não pode ser resolvida em cognição sumária.
9. A iminência de risco grave à coletividade impede a flexibilização da medida, logo não se justifica a suspensão da interdição no momento.
IV. DISPOSITIVO E TESES
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.
Teses de julgamento:
1. “A concessão de tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica quando o ato administrativo impugnado está amparado em presunção de legitimidade não afastada por prova idônea. 2. A proteção da saúde coletiva justifica a manutenção de interdição sanitária de centro cirúrgico até comprovação técnica da correção das irregularidades constatadas.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.